Tribunal: TJDFT
Processo: 0738411-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738411-31.2025.8.07.0000 DESPACHO Cumpra-se parte final da decisão id 77099326, colhendo-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator